Tribunal: TJBA
Processo: 0512697-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512697-51.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO EST DA BAHIA Advogado(s): IURI FALCAO XAVIER MOTA, VITOR FONSECA SANTOS APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 05 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA UNEB. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. RETROATIVIDADE. ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS ETAPAS, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº 8.352/2002). AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (ART. 207, CF) NÃO ABSOLUTA. SUJEIÇÃO ÀS NORMAS DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC Nº 101/2000). CONTINGENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO DECORRENTE DA EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL DE GASTOS COM PESSOAL PELO ESTADO DA BAHIA. LEGALIDADE DA POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RETROATIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela UNEB em suas contrarrazões confunde-se com o mérito da causa e com ele será analisada, notadamente no que diz respeito à repartição de competências e responsabilidades entre a Autarquia e o Estado da Bahia na condução dos processos de promoção e progressão funcional. 2. No mérito, o avanço na carreira do magistério superior estadual, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.352/2002, é ato administrativo complexo que se condiciona não apenas ao preenchimento dos requisitos subjetivos pelo servidor, mas também à existência de vaga e de recurso orçamentário. 3. O direito à promoção e seus consectários financeiros somente se perfaz com a conclusão de todas as etapas do procedimento administrativo, que culmina com a publicação do ato final. Antes disso, há mera expectativa de direito. 4. A autonomia de gestão financeira e patrimonial das universidades, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, não é absoluta, submetendo-se às normas gerais de finanças públicas e de responsabilidade fiscal, incluindo os limites de gastos com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101/2000. 5. É legítima a postergação dos efeitos financeiros de promoções e progressões funcionais quando a Administração Pública se encontra acima do limite prudencial de despesas com pessoal, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação a direito adquirido. 6. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC, em razão do resultado do recurso. 7. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05